Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713690-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: SKYPAR PARTICIPACOES E SERVICOS EM SISTEMAS DA INFORMACAO EIRELI Decisão 1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra a sentença proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Skypar Participações e Serviços em Sistemas da Informação – EIRELI, extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude do acordo firmado entre as partes (CPC, art. 485, IV c/c art. 771, parágrafo único). Custas pela ré. Sem honorários. 2. A autora opôs embargos de declaração (ID no 28325449), afinal rejeitados (ID no 28325451). 3. Nas razões de ID no 28325454, a apelante pede, em síntese, a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação pactuada. 4. Preparo comprovado (ID no 28325455). 5. Sem contrarrazões. 6. Em 20/8/2021, a apelante foi intimada para informar sobre o cumprimento do acordo extrajudicial e se persiste eventual interesse recursal (ID no 28377984). 7. Em 6/9/2021, a apelante informou o integral cumprimento do acordo e pediu a extinção do feito (ID no 28828337). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. O título que embasa a petição inicial foi objeto de acordo extrajudicial, no qual a ré/apelada comprometeu-se a pagar à autora/apelante, R$ 7.069,39, divididos em 3 prestações (ID no 28325443). A quantia já foi quitada, conforme informado pela própria credora (ID no 28826702). 12. Como a apelante obteve a quitação da dívida, não subsiste interesse processual no prosseguimento da demanda. DISPOSITIVO 13. Não conheço a apelação em virtude da perda superveniente do objeto e do interesse recursais (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO